Tribunal: CARF
Processo: 10580.724681/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724681/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/08/2014
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.
RESTITUIÇÃO.
VALORES
RECOLHIDOS
PELO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PROVA DO
NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Rodrigo Duarte Firmino e José Márcio Bittes, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724681/2017-21
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724681/2017-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no (fls. 56 a 59) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado pelo recorrente.
O Relatório do Acórdão recorrido muito informa os fatos decorridos (fl. 57):
Trata-se de pedidos de restituição de contribuições previdenciárias, recolhidas no NIT
1.043.834.396-1, código de pagamento 1007, referentes às competências 03/2014,
04/2014, 05/2014, 07/2014 e 08/2014, solicitados pelo contribuinte, acima identificado,
através do Programa PER/DCOMP, fls. 2/31, apresentando como justificativa para os
pedidos que se aposentou em 04/04/2014 e continuou recolhendo indevidamente para o
INSS.
Consoante, despacho decisório n° 0272/2017, fls. 38/41, que denegou o pedido de
restituição, o requerente encontra-se aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social - RGPS desde 04/04/2014 e possui valores recolhidos nas competências 03/2014
a 05/2014 e 07/2014 a 08/2014 declarados nos PER/DCOMP. Estes recolhimentos
foram feitos no NIT 1.140.291.042-2, enquanto que nos referidos PER/DCOMP foi
informado o NIT 1.043.834.396-1, demonstrando assim, a existência de dois NIT para o
CPF do segurado. Também, através de consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal (CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais e Cadastro do Banco de
Dados), o auditor constatou que o requerente se encontra em atividade, como
Representante Comercial Autônomo e como sócio empresário da empresa Maxda
Construtora Ltda - ME, CNPJ: 01.571.311/0001-73 e no desempenho dessas atividades
estaria obrigatoriamente vinculado ao RGPS como segurado contribuinte individual.
Conforme despacho decisório citado, os pedidos de restituição foram indeferidos
motivados pela obrigatoriedade da contribuição do aposentado que continua ou volta a
exercer atividade abrangida pelo RGPS, pois não houve a comprovação da interrupção
ou encerramento da atividade exercida pelo contribuinte, seja como pessoa física que
presta serviço a terceiros, seja como empresário.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/08/2014
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO.
Para que ocorra restituição de contribuições sociais, mister reste demonstrado haver
recolhimento indevido ou maior que o devido, fato que não restou evidenciado nos
autos, uma vez presente prova de atividade empresarial, a ensejar a exigência do tributo
no período pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado em 24/08/2018 (fl. 61) e apresentou recurso
voluntário em 08/09/2018 (fls. 65) sustentando, em síntese, que não exerce atividade
empresarial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724681/2017-21

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do pedido de restituição
Sustenta o recorrente que não exerce atividade empresarial e faz jus ao
deferimento do pedido de restituição.
A DRJ concluiu que o recorrente exerce atividade empresarial e assim manteve o
indeferimento. confira-se (fls. 58 e 59):
No tocante ao alegado pelo manifestante de que não exerce a atividade de
Representação Comercial, embora citado no despacho decisório de fls. 38/41, não restou
demonstrado pelo fisco que o mesmo exercesse essa atividade.
O mesmo não se pode dizer quanto à alegação de não exercer a atividade empresarial,
pois conforme documento de fls. 32, o contribuinte consta como sócio-administrador da
empresa Maxda Construtora Ltda – ME, que continua ativa, nos registros da Receita
Federal. Por sua vez, o contribuinte não trouxe aos autos prova da ausência de atividade
da empresa, tais como, livros contábeis, notas fiscais, GFIP, etc. De onde se conclui que
os recolhimentos espontaneamente realizados decorrem do exercício de sua atividade
empresarial.
Assim, o manifestante na condição de aposentado que continua exercendo atividade
abrangida pelo RGPS, está obrigado a contribuir para a Previdência Social, sob pena de
ser considerado em débito, conforme art. 12, § 4° da Lei 8.212/91:
(...)
Também, diferentemente do alegado pelo contribuinte, a baixa do NIT do segurado
contribuinte individual tem que ser informada/motivada pelo mesmo, não cabendo ao
INSS/RFB promovê-la de ofício.
De fato, a continuidade do exercício da atividade mesmo depois de concedida a
aposentadoria, não gera direito a restituição por não terem sido as contribuições contabilizadas
no salário de beneficio. Não se trata de recolhimento indevido, posto em exercendo atividade, é
segurado obrigatório do RGPS.
Conforme disposição do § 4o do art. 12 da Lei no 8.212/91, o aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer
atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando
sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (Incluído
pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Por sua vez, o art. 89 da Lei no 8.212/91 menciona que as contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas
a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724681/2017-21

O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Como regra, tanto no processo administrativo fiscal, quanto no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Nesses termos é a dicção dos arts. 36 da Lei n° 9.784/99 e 373 do CPC:
Lei no 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724681/2017-21

da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
In casu, a exigência equivaleria à produção de prova negativa, denominada pela
doutrina como diabólica e vedada pelo CPC nos termos do inciso II do § 3o do art. 373.
Conforme razões do recurso voluntário, o recorrente informa que, com relação à
empresa MAXDA, ela “só consta no papel pois nunca emitiu uma Nota Fiscal sequer, como
nunca foi registrada em algum órgão (sindicatos etc) e nunca emitiu nenhum documento a RFBA
como IR. RAIS e GFIP etc. e que não foi baixada até agora por desconhecimento meu, em
virtude do outro sócio ter falecido e não ter feito a baixa” (fl. 65).
Disto, informou que esteve na RFB em 31/08/2018 para providenciar a baixa da
empresa e para tanto juntou os seguintes documentos (fl. 66):

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de veracidade e
legitimidade consiste na "conformidade do ato à lei. Em decorrência desse atributo, presumem-
se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei"
(Direito Administrativo, 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2005).
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo
agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 374.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724681/2017-21

Entendo que assiste razão ao recorrente, não merecendo razão para justificar a
negativa da restituição, uma vez que é passível de restituição as contribuições efetuadas pelos
contribuintes facultativos, recolhidas quando o segurado se encontra em gozo de beneficio.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
RESTITUIÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
DEFERIMENTO. Tendo em vista a impossibilidade jurídica de o segurado auferir o
benefício pretendido, os recolhimentos por ele realizados na condição de segurado
facultativo revelam-se indevidos, circunstância que autoriza sua repetição.
(Acórdão 9202-009.859, Relator Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, Publicado
12/11/2021)

RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INFORMALIDADE Devem ser dispensados os requisitos formais previstos na
legislação sempre que, sem ofensa ao Princípio da legalidade, desta dispensa não resulte
lesão a interesses público ou de terceiros e que o direito legítimo postulado pelo
particular possa ser atendido.
(Acórdão 2201-004.806, Relator Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azevedo,
Publicado em 07/01/2019)

RESTITUIÇÃO. VALORES RECOLHIDOS PELO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE
REMUNERADA.
DECLARAÇÃO
DE
PRÓPRIO
PUNHO.
VALIDADE. Na ausência de provas de que o contribuinte individual voltou a exercer
atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, os valores por ele
recolhidos durante o período compreendido entre a apresentação do pedido de
aposentadoria e o seu deferimento tornam-se indevidos e devem ser restituídos. Recurso
Voluntário Provido.
(Acórdão 2403-001.939, Relatora Conselheira Carolina Wanderley Landim, Publicado

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Original